Tribunal: CARF
Processo: 10166.730866/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730866/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.207 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA HILDA MAGALHAES DA ROCHA WROBEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
MARIA HILDA MAGALHAES DA ROCHA WROBEL, contribuinte, pessoa
física, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrada Notificação de Lançamento, em 02/12/2013 (e-fl. 13), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, apurado a partir da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730866/2013-32
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.207 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730866/2013-32

constatação da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial,
em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 07/11, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação parcial, de e-fl.
03, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ01 em Brasília/DF, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-001.195, de 09 de setembro de 2020, de e-
fls. 32/35, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a contribuinte não logrou comprovar
suas alegações tendo em vista não ter apresentado documentação.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 45/46,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência
do feito.
Em defesa de sua pretensão, pugna pela suspensão da intimação e um
atendimento presencial para que sejam passadas mais informações sobre o assunto, a fim de que
se esclareça quais os documentos não foram apresentados, em observância ao principio da
ampla defesa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a notificada omitiu rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial.
Uma vez intimada a comprovar as inconsistências entre sua DIPRF e a DIRF da fonte pagadora,
a contribuinte apresentou documentos que, no entendimento da fiscalização, não esclarecem as
divergências encontradas, ensejando a respectiva lavratura da presente notificação de
lançamento, senão vejamos:
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.207 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730866/2013-32

[...]

[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada, pela autoridade julgadora de primeira instância, em síntese,
nos seguintes termos:
[...]
No presente caso, a contribuinte solicita 'revisão do caso' em razão de ter apresentado
todos os documentos quando intimada. Entretanto, conforme consta da notificação de
lançamento, a documentação apresentada pela contribuinte foi analisada, inclusive
foram abatidos os valores de honorários advocatícios, nos termos da legislação.
Caso houvessem documentos a serem analisados na presente instância, deveriam ser
apresentados em conjunto com a impugnação, que vem a ser o momento correto para
apresentação de todas as provas necessárias ao embasamento da defesa. Não consta dos
autos qualquer documento que comprove a alegação do sujeito passivo.
[...]
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
este for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
O sujeito passivo protesta pelo direito de realizar posterior apresentação de provas.
Portanto, diante da ausência de documentos capazes de ilidir o lançamento fiscal, deve
ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
[...]
Ainda inconformada com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, a
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência do feito.
Em defesa de sua pretensão, pugna pela suspensão da intimação e um
atendimento presencial para que sejam passadas mais informações sobre o assunto, a fim de que
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.207 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730866/2013-32

se esclareça quais os documentos não foram apresentados, em observância ao principio da
ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de início, constata-se que a documentação apresentada pela contribuinte
foi analisada, inclusive com o abatimento do valor correspondente aos honorários advocatícios,
conforme se extrai da complementação da descrição dos fatos, vejamos:
[...]
Omissão de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, recebidos pela Caixa
Economica Federal, e apurada a partir de dados informados em Declaração de Imposto
de Renda Retido (DIRF) apresentada pela fonte pagadora e de comprovantes
apresentados pelo contribuinte. Foram deduzidos os honorários advocatícios...
[...] (grifo nosso)
Neste diapasão, cai por terra a alegação da contribuinte de que não foram
apresentados documentos e também não foram analisados.
A contribuinte, por fim, requer a suspensão dos prazos para buscar atendimento
presencial junto a RFB e, posteriormente, juntar novas provas e alegações.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em
dezembro de 2020 e, até o presente momento (ano-calendário 2024), a recorrente não anexou
qualquer documento complementar nos autos, bem como argumento novo, não havendo que se
falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido
apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que a contribuinte teve tempo suficiente para se dirigir a unidade da
Receita Federal e, eventualmente sanado qualquer dúvida, encaminhar os documentos
comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo, pois, que se
falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido, foi por
opção da própria contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação.
Portanto, não cabe a recorrente se valer de pedido para apresentar provas não
trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.207 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730866/2013-32

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da decisão guerreada,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Original